Tribunal: TJBA
Processo: 8019675-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019675-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO CEZAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KELTON VINICIUS AGUIAR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (13)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, CAROLINE DE ALCANTARA NOVAES ARAUJO BANDEIRA, THIAGO PEREIRA DALLA BERNARDINA, RICARDO LOPES GODOY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, DANILO ARAGAO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/21. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA.

POSSIBILIDADE DO AGRAVANTE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DESCONTOS QUE COMPROMETEM APROXIMADAMENTE 50% DA RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO AO PERCENTUAL DE 35%.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8019675-55.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
ROGERIO CEZAR DOS SANTOS
e Agravados

BANCO MASTER S/A e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR